Tribunal: TJSP
Processo: 2123787-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2123787-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ANTONIO LOUREIRO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123787-37.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2123787-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO LOUREIRO
AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: REAJUSTE CONTRATUAL
VOTO No 28883
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA
–
AFASTAMENTO
DE
ÍNDICES
–
INVIABILIDADE - MATÉRIA COM DEMANDAR
EXAME DE PROVAS – DECISÃO CONFIRMADA –
AGRAVO REPELIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, a postular o recorrente por
modificação do R. despacho de fls. 13/14, ordenando de negar tutela de urgência
para emissão de boletos em valor por ele calculados, abusivos aqueles praticados,
sob pena de inviabilizar o pagamento, na forma de jurisprudência que colaciona.
Liminar indeferida.
Recurso com processamento bastante; matéria cognoscível de imediato.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento; é que, pesar
dos importantes fatos apontados, em princípio os reajustes são devidos e importantes
para a mantença do equilíbrio econômico-financeiro da avença, necessário estudo
mais cuidadoso da natureza dos aumentos e da viabilidade dos percentuais
praticados, à luz do ajuste e da legislação regente.
De aí que eventual abusividade do aumento SUB JUDICE é controvérsia
que diz respeito ao mérito da demanda e com este deverá ser definitivamente
analisada, não se vislumbrando a probabilidade do direito necessária para concessão
de antecipação de tutela a fim de impedir a aplicação dos índices pactuados, mesmo
porque há necessidade de exame acurado a respeito de cálculos, cabendo ao Juiz do
feito decidir a lide, em momento oportuno, à luz do contraditório e analisando-se as
provas produzidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123787-37.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/3
Assim, a decisão de Primeiro Grau fica mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica